Tribunal: STF
Processo: AR 2969
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ação rescisória se restringe às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC, com o escopo de rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    2. In casu, a alegação de manifesta violação a dispositivo de lei não restou demonstrada. É que com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o STF entendeu pela excepcionalidade do caso e pela subsunção da situação fática ao paradigma da repercussão geral do tema 161. Inocorrência de inobservância da Súmula 279 quando da prolação da decisão rescindenda, impondo-se a improcedência do pedido.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.